Tribunal: TJES
Processo: 0001419-14.2021.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001419-14.2021.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO ANDRADE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
0
HOMICÍDIO
TENTADO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO.
COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REGISTROS CRIMINAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A juntada da mídia solicitada pela defesa foi deferida pelo magistrado, sendo que a ausência da sua juntada, seja pela sua inexistência ou por qualquer outro motivo, não caracteriza cerceamento de defesa. A perícia no local do crime já foi realizada pela polícia civil à época dos fatos e o indeferimento de nova perícia foi devidamente justificado pelo magistrado em razão de reformas no imóvel atingido pelos disparos de arma de fogo. Cerceamento de defesa rejeitado.

2-

Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente da vítima sobrevivente e das pessoas que presenciam os fatos.

3- A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

4- No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

5- A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva evidenciam a necessidade da manutenção da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

6- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
BRUNO
ANDRADE LIMA

em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal de Marataízes, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da juntada da mídia correspondente ao disparo de arma de fogo e da realização de perícia no local. Alega ainda a inexistência de indícios mínimos de autoria, bem como requer o decote das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 7208945). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 8201502).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
BRUNO
ANDRADE LIMA
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal de Marataízes, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da juntada da mídia correspondente ao disparo de arma de fogo e da realização de perícia no local. Alega ainda a inexistência de indícios mínimos de autoria, bem como requer o decote das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 7208945). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 8201502).

Pois bem.

Inicialmente, o recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da juntada da mídia correspondente ao disparo de arma de fogo e da realização de perícia no local.

É certo que a juntada da mídia solicitada pela defesa foi deferida pelo magistrado, sendo que a ausência da sua juntada, seja pela sua inexistência ou por qualquer outro motivo, não caracteriza cerceamento de defesa.

A perícia no local do crime já foi realizada pela polícia civil à época dos fatos e o indeferimento de nova perícia foi devidamente justificado pelo magistrado em razão de reformas no imóvel atingido pelos disparos de arma de fogo. Vejamos:

“
(...
)
Em relação ao requerimento de perícia na fachada da residência de Washington.

Relatório de local de crime às fls. 34/35, constando cópias de fotografias mostrando a fachada da residência de Washington e indicando marcas de disparos.

Os fatos imputados ao réu Bruno, descritos na denúncia, aconteceram no dia 15 de setembro de 2021, ou seja, há mais de sete meses.

Registro que durante as oitivas das testemunhas em juízo, mídia à fl. 142, foi dito que houve uma reforma no local do fatos narrados na denúncia, não constando mais as marcas dos disparos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e indefiro o pedido de realização de perícia na fachada da residência de Washington.(...)”

Assim, afasto o alegado cerceamento de defesa.

De acordo com a denúncia:

“
(...)
no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 09h00min, na Rodovia Safra-Marataízes, Bairro Esplanada, nesta Comarca, o denunciado WASHINGTON GONÇALVES DA SILVA, com vontade de matar, munido com uma foice, desferiu golpes contra o réu BRUNO ANDRADE LIMA, causando-lhe as lesões descritas na ficha de fls. 41, não se consumando o crime de homicídio por circunstância alheia à vontade do agente, uma vez que a vítima fugiu. (...)”

Sabe-se que
“(...)
a
pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Relatório de Local de Crime e Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio tentado, mormente pelo relato da vítima sobrevivente.

A testemunha Wallace Ramos Carneiro, guarda municipal que atendeu a ocorrência, confirmou o depoimento prestado na esfera policial e disse que visualizou as marcas de disparos de arma de fogo na parte frontal da residência da vítima, tendo sido apreendido o projétil no local.

Por sua vez, a testemunha Carla Cerciliano de Góes Calheiros afirmou em Juízo que o réu responsabilizou a vítima pelo sumiço do seu cavalo e passou a ameaçá-la de morte, momento em que a vítima ficou nervosa e pegou uma foice e atingiu o réu. Disse que, após, o réu retornou disfarçado de mendigo, portando uma arma de fogo e efetuou disparos em direção à varanda do imóvel, onde
estavam
a vítima e seus filhos.

No mesmo sentido, a testemunha Jarles Ribeiro Machado confirmou em Juízo o depoimento prestado na esfera policial no qual relatou que o réu xingou e ameaçou a vítima de morte e que retornou ao local disfarçado de mendigo portando arma de fogo e fez uns quatro ou cinco disparos na direção da varanda que fica em cima do hortifruti, local onde estava a vítima.

A vítima Washington Gonçalves da Silva prestou depoimento em Juízo relatando que o réu estava lhe responsabilizando pelo sumiço do seu cavalo e passou a proferir ameaças, razão pela qual pegou um facão e atingiu o réu. Disse, ainda, que o réu retornou e efetuou 04 ou 05 disparos de arma de fogo na direção onde estava com sua esposa e filhos, não sendo atingido.

Por fim, no interrogatório, o réu negou a prática do crime.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou depoimentos testemunhais indiretos, constando, inclusive, depoimento em Juízo da vítima sobrevivente e testemunhas que presenciaram o crime.

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, eis que há indícios de que o crime foi cometido por motivo torpe em razão de desavenças pelo sumiço de um cavalo. Consta ainda que o réu utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima na medida em que se disfarçou de mendigo para se aproximar da vítima.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Por fim, o réu pleiteia a revogação da prisão preventiva. Na sentença recorrida, o magistrado manteve a prisão de forma fundamentada, ressaltando que,
“
nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões anteriores, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.
R
egistro ainda que de acordo com a vítima, a liberdade do acusado tiraria a sua paz e de sua família, tendo ficado abalado a ponto de ter vontade de se mudar desta cidade
”.

Ora, o réu possui registros criminais, inclusive passagem por roubo majorado, tendo voltado a delinquir após colocado em liberdade, circunstância que, aliada à gravidade concreta do delito de homicídio duplamente qualificado, justifica a manutenção da prisão preventiva do réu para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.